Tribunal: TJMT
Processo: 0010779-09.2018.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010779-09.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), HYAGO JUNIO DE JESUS SOUZA - CPF: 048.943.301-48 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), RICARDO OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 707.527.021-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HYAGO JUNIO DE JESUS SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO – ARTIGO 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU SUBSIDIARIAMENTE A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO CULPOSA – INADMISSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO RETRATA O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DA MOTOCICLETA – APREENSÃO DA
RES

FURTIVA
EM PODER DO RÉU – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

A confissão do apelante que admitiu ter pago valor bem inferior que o comercial na aquisição da motocicleta, bem como o depoimento da pessoa que a revendeu, corroborados às declarações dos policiais, responsáveis pela prisão em flagrante do réu e apreensão da motocicleta, permitem concluir que o réu tinha conhecimento da origem ilícita do objeto.

Ademais, a apreensão da
res furtiva
em poder do apelante lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0010779-09.2018.8.11.0064

APELANTE: HYAGO JUNIO DE JESUS SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Hyago Junio de Jesus Souza
contra a decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime descrito no artigo 180,
caput
, do Código Penal, à pena de um (1) ano de reclusão a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e ao pagamento de dez (10) dias-multa, na proporção de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Com a detração da pena, em razão de o réu estar custodiado desde 14-5-2019 (2 meses e 9 dias), o juiz considerou que resta o cumprimento de nove (9) meses e vinte um (21) dias de reclusão.

Determinou a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito a ser definida pelo Juízo da Execução Penal (Id.: 28476486).

Nas razões de apelação, a Defensoria Pública pretende a absolvição do réu ante a ausência de provas à sua incriminação, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de receptação culposa, em razão do desconhecimento da origem ilícita do bem (Id.: 28476498).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação (Id.: 28476499).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 31934992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HYAGO JUNIO DE JESUS SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, em 9 de agosto de 2018, agentes da Polícia Judiciária Civil, ao promover diligências em decorrência do cumprimento de mandado de prisão expedido pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, dirigiram-se à residência de Ricardo Oliveira Ferreira e encontraram uma arma de fogo, Taurus, calibre 38, com numeração raspada e munições, o qual foi denunciado pelo crime descrito no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/03.

Decorre que, durante essa diligência, os policiais encontraram uma motocicleta Honda/Fan 125 (Placa OBK7375),
“tendo o denunciado Hyago Junio de Jesus Souza se apresentado como proprietário do referido veículo, mas salientou não possuir a documentação do certificado de registro e licenciamento de veículo (CRLV). Durante a checagem da motocicleta, restou apurado que seu motor é de origem ilícita, pois pertence a uma motocicleta HONDA/CG 125 FAN KS, com NIV original “9C2JC4110CR751448”, com situação de registro de roubo/furto, conforme evidencia o laudo pericial no 200.2.18.2018.010554-01. Das informações abstraídas dos autos, verifica-se que esse motor pertence à motocicleta da vítima D.A.F., veículo esse que foi roubado no dia 03.02.2014, conforme noticia o boletim de ocorrência no 2014.32306”
.

Consta da peça acusatória que, como apurado,
“o denunciado afirma ter adquirido a motocicleta abaixo do valor de mercado, bem como sequer possuía o documento do CRLV do veículo e documentos comprovadores da ocorrência de transação ilícita, elementos esses que realçam a presença do dolo do delito de receptação”
(Id.: 28462979).

Razão pela qual Ricardo Oliveira Ferreira foi denunciado pelo crime descrito no artigo 16, parágrafo único, inciso I, da Lei n. 10.826/03, artigo 61, inciso I, do Código Penal, e
Hyago Junio de Jesus Souza
denunciado pela prática do delito tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Por ordem concedida no Habeas Corpus n. 1009209-66.2018.8.11.0000 em favor do impetrante Ricardo Oliveira Ferreira, declarou-se a nulidade das provas e, via de consequência, o relaxamento da prisão cautelar, pondo fim ao inquérito policial e/ou à ação penal dele decorrente em razão do ingresso domiciliar ilegítimo, com a apreensão da arma de fogo que, no caso, constitui prova ilícita, não podendo produzir efeitos penais em face do paciente (excerto da decisão, Id.: 28475982).

Após o recebimento da denúncia e instrução criminal, o réu Hyago Junio de Jesus Souza foi condenado pelo cometimento do delito capitulado no artigo 180,
caput
, do Código Penal, à pena de (1) ano de reclusão a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e ao pagamento de dez (10) dias-multa, na proporção de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Todavia, malgrado o édito condenatório, a defesa pretende a absolvição do réu ante a ausência de provas a comprovar sua condenação, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de receptação culposa.

O boletim de ocorrência (Id.: 28462983), o termo de exibição e apreensão (Id.: 28462988), o laudo pericial criminal (Id.: 28475974), e as provas orais atestam a materialidade delitiva.

No tocante à autoria delitiva, passo a esquadrinhar as provas arroladas nos autos.

O investigador de polícia
João Batista Inocêncio Soares
relatou, na delegacia que, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva em nome de Ricardo Oliveira Ferreira, ao se dirigir à sua residência, encontrou, além de outros objetos, uma motocicleta Honda/Fan 125, de propriedade de Hyago Junio de Jesus Souza, que se encontrava no local. Indagado sobre o documento da moto, respondeu não possuir,
“que ao realizar checagem do veículo, verificou-se que o motor possui numeração diversa da apresentada na checagem; que ainda na checagem verificou-se que o motor de no JC41C71448, pertence ao veículo Honda/Fan de Placa OBF-1977 que se encontra com queixa de roubo/furto conforme BO 2014.32306”
(Id.: 28462982).

O policial
Hebert Luiz Rosa de Rezende
confirmou a versão apresentada pelo investigador (Id.: 28462982).

Em juízo, ratificou o depoimento ofertado na fase investigativa (Id.: 28476954).

Extrai-se do depoimento de
Ricardo Oliveira Ferreira
, na fase pré-processual, que
“em relação ao conduzido Hyago, o interrogando esclarece que não o conhece; Que, estava se mudando para a residência onde foi abordado e, Hyago parou para conversar com as pessoas que estavam ajudando na mudança; Que não tem conhecimento sobre a procedência da motocicleta apreendida com o mesmo”
(Id.: 28462990).

Por sua vez, o réu
Hyago Junio de Jesus Souza
, na fase investigativa, esclareceu que na data dos fatos,
“transitava pelo bairro Cidade Alta, quando parou para ajudar um amigo fazer uma mudança, do outro conduzido, Ricardo; que, o interrogando não conhece Ricardo, apenas porque seu amigo lhe disse que poderia ganhar uns “trocados”; Que, cerca de trinta minutos depois, foram abordados por policiais civis que, em consulta à motocicleta que o interrogando pilotava, constataram que a mesma se tratava de produto de roubo/furto ou, pelo menos; o número do motor e da placa divergiam dos registrados no DETRAN; Que comprou a motocicleta há cerca de dois meses, de um amigo de seu vizinho, que a motocicleta estava com os documentos atrasados e tinha multas; Que, o interrogado afirma que conhece o vendedor, tem o número de seu telefone e sabe seu endereço e que, no transcorrer das investigações e, irá provar que agiu de boa-fé (...)”
(Id.: 28462994).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confessou que encontrou a motocicleta pelo facebook e entrou em contato com o proprietário Andrew, o qual disse que a moto estava disponível para venda. Ao se encontrarem, relata que, ao consultar a placa, verificou que estava com a documentação atrasada, mas admite que não checou o chassi.

Contou que a moto valia R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), mas pagou somente o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), em virtude de a motocicleta estar com R$ 2.000,00 (dois mil reais) de débito no tocante às multas e aos impostos veiculares.

Indagado se desconfiou que a motocicleta poderia ser produto de crime, respondeu que
“não”
; mas pediu o documento, porém,
“ele falou que só tinha o recebido, e ele estava com o proprietário da moto e ele só entregava o recibo se transferisse a moto”
e, ao entrar em contato com o proprietário,
“falou que quando fosse transferir a moto era para ligar para ele”
(Id.: 28476954).

Andrew Hemandes Silva dos Santos
, na audiência de instrução e julgamento, afiançou que a moto era sua e revendeu para Hyago, porém, apesar de não ter o documento, fez a checagem da placa da moto e nunca foi encontrada qualquer restrição.

Admitiu que vendeu a motocicleta por R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), sendo que estava com a documentação atrasada, a qual ficaria em torno de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) para regularizar.

Afiançou também que
“pegou a moto sem documento e passou só com o documento do Sinesp Cidadão (...) quando eu puxava no site, eu nunca olhei de baixo do motor dela, nunca achei que o motor dela ia ser trocado”
, por isso afirma não ter conhecimento que era produto de roubo/furto.

Assegurou também que uma moto similar a esta custa no mercado cerca de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais),
“mas eu paguei parcelado, dei um tanto, e mais um tanto, por isso que saiu barato”
(Id.: 28476954).

Nesse diapasão, tem-se que as provas tanto na fase investigativa quanto na fase judicial demonstram com segurança que o réu conduzia uma motocicleta com produto de crime de furto/roubo, conforme bem ressaltado pelo policial civil Hebert Luiz Rosa, responsável pela abordagem e prisão do réu.

Por outro lado, o depoimento apresentado pelo réu de que desconhecia a origem ilícita do motor encontrado na motocicleta não serve para desqualificar a versão ofertada pelos policias, responsáveis pela sua prisão e apreensão da motocicleta que, ao realizarem a checagem do motor e chassi, descobriram que
“o motor possui numeração diversa da apresentada na checagem; que ainda na checagem verificou-se que o motor de no JC41C71448, pertence ao veículo Honda/Fan de Placa OBF-1977 que se encontra com queixa de roubo/furto conforme BO 2014.32306”
.

No entanto, sua versão se mostrou demasiadamente frágil, não servindo para afastar o dolo em sua conduta, até porque o fato de ter pago um valor bem menor que o valor real da motocicleta e ter feito a checagem do documento, verificando que tinha multas e impostos em atraso, já são suficientes a comprovar que o réu tinha o pleno conhecimento que a moto poderia ser produto de crime, o que afasta da tese defensiva da absolvição.

Ilustrativamente:

“
Este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
. 3. Se as instâncias ordinárias, com esteio nos elementos de prova amealhados no curso na instrução penal, concluíram pela materialidade e autoria delitivas, a pretensão de absolvição do réu ou de desclassificação da conduta para sua forma culposa demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com via do writ”
(HC 421.406/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018)

De igual modo, não prospera o pedido de desclassificação do crime em análise para a modalidade culposa, porquanto, para a configuração da forma culposa, é necessário que a presunção da ilegalidade da posse do produto de crime se dê em razão de sua própria natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, bem como pela condição de quem a oferece (artigo 180, § 3o, do Código Penal).

Guilherme de Souza Nucci,

in
Código de Processo Penal, 16a ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro, 2016, leciona que:
“
a natureza do objeto é a sua qualidade intrínseca (ex.: algumas pedras são chamadas de preciosas conforme sua própria natureza. Uma esmeralda é preciosa, mas a pedra-sabão não o é). Por isso, quem adquire esmeraldas de alto valor – objeto que, por sua natureza, é sempre vendido cercado de cautelas, em joalherias ou estabelecimento similar – no meio da rua, de uma pessoa qualquer, deve presumir tratar-se de coisa produto de crime. É a imprudência que se afigura incontestável, por nítida infração ao dever de cuidado objetivo. Por outro lado, a desproporção

(falta de correspondência ou relação entre coisas) entre o valor do objeto e o preço pago é outro indicativo que deveria o agente ter agido com cautela. Ele pode ter adquirido coisa produto de crime quando o faz por menos da metade de seu preço, embora esteja em perfeitas condições de uso. Mais uma vez está presente a imprudência. A despeito disso, admite-se prova em contrário por parte do agente receptador demonstrando não ter agido com culpa”

Nesse contexto, as circunstâncias fáticas dos autos não se desenvolvem à caracterização do delito de receptação, na sua forma culposa, mas sim, ao reconhecimento da imputação às sanções do artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Ademais, a apreensão da
res furtiva
em poder da apelante lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso.

A propósito:
“No delito de receptação dolosa simples [art. 180, caput, do CP], a posse de coisa objeto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria (Precedentes). No caso concreto, não há nos autos qualquer elemento ou indício que demonstre a ignorância do apelante acerca da origem criminosa da motocicleta que conduzia. Ao contrário, as circunstâncias do caso concreto, a exemplo da reação do agente ao avistar a guarnição policial, a forma como ele alega ter recebido o bem - emprestado de um amigo usuário de drogas, e o estado em que a moto se encontrava - sem placa de identificação e com sinais de danos -, constituem elementos capazes de revelar, de forma insofismável, que ele detinha plena consciência de que se tratava de coisa proveniente de crime”
(Ap 72882/2018, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Crimina, julgado em 14/11/2018, publicado no DJE 28/11/2018).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020